Tribunal: TJDFT
Processo: 0732264-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732264-86.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, MARCELO CANDIDO DA SILVA FREITAS DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão (id. 242666399, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e MARCELO CÂNDIDO DA SILVA FREITAS, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa junto Infoseg. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados-executados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora